Tribunal: CARF
Processo: 10380.011079/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011079/2006-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.183 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
PRONTO SOCORRO INFANTIL LUIZ FRANCA SOCIEDADE SIMPLES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MATÉRIAS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 17 DO DECRETO No
70.235/72
Matéria não impugnada em sede de primeira instância e suscita em recurso
voluntário é preclusa, não devendo ser conhecida, nos termo do art. 17 do
Decreto no 70.235/72 -PAF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em face de sua preclusão consumativa.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o inteiro teor do relatório da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação a lançamento tributário da contribuição para o PIS/Pasep com
fatos geradores mensais no ano de 2002, perfazendo a exigência fiscal de R$ 6.405,23,
já computados a multa de ofício (75%) e os juros moratórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011079/2006-24
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.183 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011079/2006-24

2. De acordo com a descrição dos fatos contida no Auto de Infração (fls. 8/14) e os
Demonstrativos que o acompanham (fls. 15/24), o contribuinte declarou ou recolheu a
menor a contribuição para o PIS/Pasep apurada sobre a receita bruta levantada com base
no livro razão (fls. 33/63). Do PIS/Pasep devido, foi descontado o PIS/Pasep declarado
em DCTF.
3. Cientificado pessoalmente da pretensão fiscal em 09.11.2006 (fl. 65), o contribuinte
apresentou impugnatória em 11.12.2006 (fls. 66/67), pedindo o cancelamento da
exigência fiscal. Para tanto, insurge-se contra a multa aplicada de 50% sobre a diferença
apurada das contribuições e contra a falta de desconto da contribuição retida na fonte
levantada pela própria autoridade fiscal.
3. É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE julgou
procedente em parte a impugnação, exonerando a exigência da multa de ofício de 75% sobre o
tributo lançado, e manteve os acréscimos moratórios. Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
CONTRIBUIÇÃO RETIDA.
Não descontada a contribuição retida da contribuição declarada, a dedução deve ser
feita na contribuição lançada de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Acórdão da DRJ deu parcial provimento à impugnação para deduzir do valor
lançado a Contribuição retida do contribuinte no período de apuração correspondente, conforme
demonstrativo (fl. 89).
Consignou ainda o voto do acórdão recorrido que a multa aplicada foi de 75% nos
termos do art. 44, I da Lei no 9.430/1996 e não de 50% como entendera o contribuinte.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua
defesa:
1. Não ocorreu a infração apontada, ou seja, não deixou de recolher o PIS pois não
auferiu renda como suposto pela autoridade fiscal;
2. Ofensa aos princípios da razoabilidade e da verdade material, em razão da
autuação ter apurado as infrações por amostragem o que restringiu o exame;
3. A necessidade de prova pericial para se descobrir se acusação fiscal
corresponde à prática de ato infracional;
4. O relator do voto da DRJ entendeu desnecessária a prova pericial sob o
argumento de que tal diligência somente seria necessária quando houvesse controvérsia que
demandasse um exame técnico especializado;
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.183 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011079/2006-24

5. Requer a conversão do julgamento em diligência para a apuração da verdade
dos fatos;
6. Impossibilidade de aplicação da multa qualificada, por inocorrência da fraude
acusada pela autoridade fiscal.
Ao final pede:
a. Seja declarado o auto de infração nulo por absoluta falta de prova, ou a
improcedência do lançamento;
b. Seja desconsiderada a multa qualifica, uma vez que não procedeu dolosamente;
c. Caso não admitidas as argumentações, que se converta o julgamento em
diligência para a realização de exame pericial;
d. Seja dada ciência de todos os atos ao seu advogado, no endereço profissional.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Inicialmente impende verificar as matérias trazidas a litígio, na impugnação e as
que tenham emergidas da decisão de 1a instância.
Na impugnação, o contribuinte suscitou argumentos apenas quanto à multa de
ofício que entendeu ser de 50% e a ausência de dedução do PIS retido.
A decisão recorrida enfrentou apenas as duas matérias deduzidas na impugnação,
sem qualquer abordagem, ainda que tangencial, dos temas ora inovados nesta instância.
Ao contrário do que se alega, não fora solicitada diligência ou exame pericial e
nem aplicada multa qualificada em decorrência de constatação de dolo ou fraude.
Pois bem; conclui-se que todas as matérias e razões jurídicas trazidas à debate
neste colegiado não foram suscitadas e nem enfrentadas em sede de julgamento de 1a instância
pela Delegacia de Julgamento, do que decorre a preclusão processual nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72 - PAF:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.183 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011079/2006-24

De acordo com esse dispositivo do PAF, considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido diretamente contestada pelo impugnante, sendo inadmissível a apreciação em
grau de recurso de matéria não suscitada na instância a quo. Assim, é defeso ao contribuinte
tratar de matéria não discutida na impugnação, quando em sede de recurso pretende alargar os
limites do litígio já consolidado.
Todas as questões trazidas pela contribuinte a este Colegiado, não provocadas a
debate em primeira instância, e que não consistem matéria de Ordem Pública, constituem-se
matérias preclusas das quais não se toma conhecimento em sede de recurso, por afrontar as
regras do Processo Administrativo Fiscal – preclusão e vedação à supressão de instância.
Quanto ao pedido de comunicação de atos processuais ao seu patrono, há a
Súmula CARF no 110 que dispõe: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para não conhecer do Recurso Voluntário em face de sua
preclusão consumativa.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital